Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PERTINÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, quando a aplicação do percentual mínimo previsto nos § 2o do art. 85 do CPC resultar em valor descomedido que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do advogado e o ônus para remunerá-lo. Precedentes do colendo STF.
2. Na hipótese, a ação envolve matéria de pouca complexidade, não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos, de forma que não foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pela parte autora, especialmente porque não se verificou resistência por parte do réu, restringindo-se a sentença a homologar o reconhecimento da procedência do pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.